Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-34.2021.8.05.0219
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000026-34.2021.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GEOVANIO MAIA DE MERCES

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRADE RIBEIRO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. HOMICÍ
DI
O QUALIFICADO
.

RECURSO DA DEFESA.
IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DE
EVIDÊNCI
AS COLHIDAS NA DELEGACIA, CORROBORADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E POR LAUDO PERICIA
L
.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
.

INALBERGAMENTO.
INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA DE
FORMA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE OUTRA TESE DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA. ART. 415, PARÁGRAFO Ú
NICO, CPP.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito impugnando
sentença q
ue pronunciou
o réu

pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I
II (meio cruel) e VI
, do Código Penal
,

sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que

a vítima e o réu mantinham um relacionamento amoroso repleto de desavenças, incluindo agressões e ameaças de morte, e que, no dia do fato, após a realização de um evento político, ao qual ambos compareceram, quando retornavam juntos para a cidade, a bordo do automóvel do Recorrente, em vista de mais um embate,
o acusado
, utilizando-se de
instrumento corto-contundente (arma branca),
golpeou a ofendida na cabeça, por mais de uma vez, causando sua morte
, deixando o corpo em via pública e fugindo a bordo do automóvel
.
Parentes e amigos da vítima compareceram
e
m ambas as oportunidades, extra e judicial
, apontando o réu como o autor do crime.

Na delegacia,
o Recorrente
confessou a prática delitiva, informando detalhes acerca do
seu cometimento
. Em Juízo,
negou a autoria. Foi instaurada Ação de Incidente de Sanidade Mental acerca do réu,
sendo autorizado o seu internamento no Hospital de Tratamento e Custódia Psiquiátrica. Laudo atestando a inimputa
bilidade do denunciado.

II - O
Recorrente
,

pugna por sua impronúncia, alegando insuficiência probatória a evidenciar a autoria delitiva, consistindo os testemunhos somente em “ouvir dizer”, salientando a impossibilidade de fundamentar a decisão apenas em peças do inquérito. De forma subsidiária, requer a absolvição imprópria, em vista da sua inimputabilidade atestada em laudo
pericial.

III –
O
bserva-se na decisão de pronúncia ora combatida estarem devidamente expostas as razões
, com base no laudo pericia
l realizado no local do crime e no cadáver
, assim como
nos depoimentos das testemunhas,
que conduziram
o
ju
iz
de primeiro grau à compreensão de existirem a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria relativos ao Recorrente,

únicos requisitos legais exigidos nesse momento processual (art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal). A despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indicativos bastantes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois

os depoimentos prestados em ambas as fases, extra e judicial,
apontam o Recorrente como
provável
autor dos
golpes
que ceif
aram
a vida d
a vítima
.
Não se trata de indícios extraídos de testemunhos de “ouvir dizer”, nem mesmo de conclusão fundamentada unicamente em provas extrajudiciais, pois o que se observa da análise do conjunto probatório até então existente nos autos é a construção de uma narrativa possível a partir de múltiplos relatos acerca do dia do fato e do histórico do relacionamento mantido entre o réu e a ofendida. A versão apresentada pelos familiares da vítima e por testemunhas oculares
é corroborada pelo depoimento prestado pelo próprio réu na delegacia, mais de 10 dias depois do crime e na presença de um advogado, ocasião em que confessou a prática criminosa informando especificidades até então ignoradas, descrevendo detalhadamente tudo o que fez durante aquele dia, inclusive como seu deu o homicídio. Saliente-se que o réu em Juízo, apesar de negar a prática delitiva, não consegue descrever o que teria feito no dia do crime, atendo-se a afirmar que nunca proferiu sequer ameaças contra a vítima.

Somente em circunstâncias de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade é que pode o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural (art. 5.º, XXXVIII, da CF). No caso dos autos, existem elementos suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

I
V
-
Quanto ao pleito subsidiário acerca da absolvição imprópria em vista da inimputabilidade declarada no laudo pericial, em verdade, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a lei processual penal estabelece que a absolvição por demonstração de causa de isenção de pena, sendo o caso de inimputabilidade, só deve ser deferida quando for a única tese apresentada pela defesa (art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal), o que não se constata na presente situação.
Ademais,
ainda que exista laudo pericial atestando a inimputabilidade do réu, o magistrado não se encontra vinculado à referida peça, formando o seu entendimento a partir da análise do documento em conjunto com o restante das provas produzidas na instrução criminal, inclusive outros laudos referentes à sanidade mental do denunciado. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absolvição sumária só será admitida quando demonstrada de forma inequívoca a inimputabilidade do réu, caso contrário, a situação deve ser levada ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “sob pena de usurpação da competência constitucional” (
A
gRg

no HC n. 640.863/RJ, relator Ministro Rogerio
S
chietti

Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
D
Je

de 22/3/2021).

V
-
Desse modo, existindo mais de uma tese de absolvição,
in dubio pro reo
e inimputabilidade, não estando o juiz convencido desta condição pessoal mental do réu, é imperiosa a submissão de tais questões ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final (art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal).
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

8
0
00
026
-
34.2
02
1
.8.05.0
219
–
SANTA
B
Á
RBARA/BA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
8
0
00
026
-
34
.202
1
.8.05.0
219
, da Comarca de
Santa
B
á
rbara
/BA, sendo o Recorrente
GE
O
VANIO MAIA DAS MERCES
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)